Tribunal: TJMT
Processo: 1047640-28.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047640-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OTAVIANO CARVALHO BRITO - CPF: 265.877.501-68 (AGRAVADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA PROVA. TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Mato Grosso, nos autos de ação revisional de saldo PASEP, que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição, impugnação à gratuidade de justiça e carência de ação por falta de interesse de agir. O agravante requer o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito sem resolução do mérito, e a aplicação da tese firmada no Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem diferenças de correção monetária e juros em contas PASEP; (
ii
) estabelecer se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (
iii
) determinar o prazo prescricional aplicável e a possibilidade de seu reconhecimento nesta fase processual; (
iv
) verificar a regularidade da concessão da gratuidade de justiça; (v) aferir a existência de interesse de agir; e (vi) definir a correta distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 1150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que discutem diferenças de correção monetária e juros incidentes sobre contas individuais do PASEP, por atuar como gestor e administrador dessas contas.

A Súmula 42 do STJ estabelece que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, o que afasta a competência da Justiça Federal, não incidindo o art. 109, I, da CF quando a controvérsia envolve apenas o Banco do Brasil.

O Tema 1150 do STJ fixa o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tem ciência do crédito do depósito em sua conta individual, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a definição precisa desse marco fático.

A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera alegação genérica de que o autor, por ser servidor público, não faz jus ao benefício, sem apresentação de elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

O interesse de agir se configura pela presença do binômio necessidade-utilidade, evidenciado quando o autor alega incorreta aplicação dos índices de remuneração na conta PASEP, não se confundindo tal condição da ação com o mérito da controvérsia.

O Tema 1300 do STJ define que, nas ações em que o participante contesta saques em conta individual do PASEP, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos créditos em conta e pagamentos por folha (art. 373, I, do CPC), sendo incabível inversão ou redistribuição nesses casos, devendo tal orientação ser observada na instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder às ações que discutem diferenças de correção monetária e juros em contas individuais do PASEP. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas ajuizadas contra o Banco do Brasil relativas à gestão de contas PASEP. 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na ciência do titular acerca do crédito em sua conta individual. 4. A condição de servidor público, por si só, não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça. 5. A alegação de incorreta remuneração da conta PASEP configura interesse de agir, por evidenciar necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. 6. Nas demandas relativas a contas PASEP, deve-se observar a distribuição do ônus da prova fixada no Tema 1300 do STJ, incumbindo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito quanto a créditos em conta e pagamentos por folha.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Decreto-Lei nº 20.910/32; CC/2002, art. 205; CPC,
arts
. 98 e 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; STJ, Súmula 42; STF, RE 709.212/DF.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
1047640-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: OTAVIANO CARVALHO BRITO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Mato Grosso que, nos autos da ação revisional de saldo PASEP nº 1023545-22.2025.8.11.0003, rejeitou as matérias preliminares e de ordem pública suscitadas pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, argumentando que atua apenas como administrador operacional do PASEP, sendo mero executor das normas emanadas do Conselho Diretor do PIS/PASEP, vinculado à União Federal. Como consequência lógica desta ilegitimidade, alega a incompetência da Justiça Comum, defendendo que a competência seria da Justiça Federal, conforme art. 109, I, da Constituição Federal.

Aduz ainda a ocorrência de prescrição, sustentando alternativamente a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32 ou do prazo decenal conforme o Tema 1150 do STJ, considerando que o autor teve ciência dos valores quando do levantamento do saldo.

Invoca também o recente julgamento do Tema 1300 do STJ, que fixou tese no sentido de que o ônus de provar cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento.

Impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravado, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, especialmente considerando que o programa PASEP foi criado para servidores, categoria que, segundo o agravante, aufere rendimentos incompatíveis com a gratuidade judiciária.

Por fim, argumenta a carência de ação por falta de interesse de agir, sustentando que o agravado recebeu corretamente todos os valores a que tinha direito, conforme a legislação aplicável ao PASEP.

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Em decisão monocrática (
id
339109885), indeferi o pedido liminar por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito ativo pleiteado.

Certificado o decurso do prazo legal sem manifestação do agravado (ID 346210884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL
)

Eminentes pares:

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que atua apenas como administrador operacional do PASEP, sendo mero executor das normas emanadas do Conselho Diretor do PIS/PASEP, vinculado à União Federal.

Contudo, a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que discutem a correção monetária e juros nas contas do PASEP.

Conforme entendimento consolidado, o Banco do Brasil, na qualidade de gestor e administrador das contas individuais vinculadas ao PASEP, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que busca o ressarcimento de diferenças de correção monetária e juros incidentes sobre saldos existentes em contas individuais de titulares do PASEP.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
)

Eminentes pares:

No que tange à preliminar de incompetência da Justiça Comum, cumpre salientar que a definição da competência jurisdicional para processar e julgar determinada causa perpassa pela análise da natureza jurídica da relação controvertida e das partes envolvidas.

Na hipótese vertente, a controvérsia cinge-se à suposta falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, na gestão da conta vinculada ao PASEP de titularidade da recorrida.

Nesse contexto, aplicável o entendimento consolidado na Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema Repetitivo nº 1150, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas ações que versam sobre contas vinculadas ao PASEP, implicitamente reconheceu a competência da Justiça Comum para processar e julgar tais demandas.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar de incompetência da Justiça Comum.

É como voto.

VOTO (
DA PRESCRIÇÃO
)

Eminentes pares
:

Quanto à alegação de prescrição, o agravante sustenta alternativamente a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32 ou do prazo decenal conforme o Tema 1150 do STJ.

No julgamento do Tema 1150, o STJ fixou a seguinte tese: "É de dez anos (art. 205 do Código Civil de 2002) o prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária e de juros remuneratórios incidentes sobre valores depositados em contas vinculadas ao PIS/PASEP, não atingidos pela prescrição trintenária das contribuições para o FGTS, nos termos do RE 709.212/DF, cujo termo inicial é o dia em que o titular teve ciência do crédito do depósito em sua conta individual."

Portanto, o prazo prescricional aplicável é o decenal, contado a partir da data em que o titular teve ciência
dos desfalques
em sua conta individual
.

Contudo, para a correta análise da ocorrência ou não da prescrição no caso concreto, é necessário verificar a data em que o agravado teve ciência
dos desfalques
em sua conta PASEP e a data do ajuizamento da ação, elementos que não constam de forma clara nos autos do agravo.

Assim, considerando a ausência de elementos suficientes para aferir com precisão o termo inicial da prescrição, entendo prudente que a questão seja
melhor
analisada pelo juízo de origem, após a devida instrução processual.

Razão pela qual, deixo de analisar a prejudicial alegada.

É como voto.

VOTO (
DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
)

Eminentes pares:

O agravante impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravado, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, especialmente considerando que o programa PASEP foi criado para servidores, categoria que, segundo o agravante, aufere rendimentos incompatíveis com a gratuidade judiciária.

A concessão da gratuidade de justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC.

O fato de o agravado ser ou ter sido servidor público, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. É necessário que o impugnante apresente elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do beneficiário.

No caso em análise, o agravante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do agravado, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre a condição de servidor público.

Assim, mantenho a concessão da gratuidade de justiça ao agravado, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem, caso sejam apresentados elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do beneficiário.

É como voto.

VOTO (
DA CARÊNCIA DE AÇÃO
-
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
)

Eminentes pares:

Por fim, o agravante argumenta a carência de ação por falta de interesse de agir, sustentando que o agravado recebeu corretamente todos os valores a que tinha direito, conforme a legislação aplicável ao PASEP.

O interesse de agir configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

A necessidade da tutela jurisdicional se evidencia pela resistência da parte contrária, enquanto a utilidade se traduz na possibilidade de o processo propiciar resultado favorável à pretensão deduzida.

No caso em análise, o agravado alega que o Banco do Brasil não aplicou os corretos índices de remuneração em sua conta PASEP, o que teria resultado em saldo inferior ao devido quando do levantamento por ocasião de sua aposentadoria.

Tal alegação, em tese, configura o interesse de agir, pois há necessidade de intervenção judicial para solucionar a controvérsia e utilidade no provimento jurisdicional pretendido.

A questão de mérito - se os índices aplicados foram ou não corretos - não se confunde com a análise do interesse de agir, que é condição da ação e deve ser aferida em abstrato.

Portanto, rejeito a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

É como voto.

VOTO (
DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - TEMA 1300 DO STJ
)

Eminentes pares:

O agravante invoca o recente julgamento do Tema 1300 do STJ, que fixou tese no sentido de que o ônus de provar cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento.

De fato, o STJ, ao julgar o Tema 1300, fixou a seguinte tese: "Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

Considerando que a presente demanda versa sobre alegada incorreção na remuneração do saldo da conta PASEP, e não sobre saques realizados em caixa das agências do Banco do Brasil, aplica-se a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, cabendo ao autor/agravado comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Neste ponto, assiste razão ao agravante, devendo ser observada a distribuição do ônus da prova conforme estabelecido no Tema 1300 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento apenas para determinar que seja observada a distribuição do ônus da prova conforme estabelecido no Tema 1300 do STJ, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026